Tribunal: TJSP
Processo: 2259339-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória julgada procedente – Hipótese em que a requerida é empresa individual devidamente representada por seu único sócio, que firmou a procuração anexada aos autos – Extinção voluntária da pessoa jurídica no curso da demanda - Instrumento de procuração apto à

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória julgada procedente – Hipótese em que a requerida é empresa individual devidamente representada por seu único sócio, que firmou a procuração anexada aos autos – Extinção voluntária da pessoa jurídica no curso da demanda - Instrumento de procuração apto à representação judicial da pessoa física do agravado – Poderes outorgados aos patronos da ré, pela empresa individual, que também o foram pela pessoa natural do sócio - Entendimento sedimentado de que a empresa individual nada mais é que uma ficção jurídica, criada tão somente com a finalidade de permitir que a pessoa natural pratique atos de empresa, com benefícios fiscais – O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito - Procuração outorgada nos autos da ação de conhecimento, sem prazo de validade e sem qualquer referência específica ao processo em que juntada – Inteligência do art. 105, caput e § 4o do CPC – Não configuração de nenhuma das causas de extinção do mandato estabelecidas pelo art. 682 do CC – Validade da intimação da parte ré para a fase do cumprimento de sentença, efetivada na pessoa de seus patronos regularmente constituídos – Decisão reformada – Agravo provido.